Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-37.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito: 8000664-37.2025.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raíssa Terena Recorrido: Igton Barboza dos Santos Advogado: Julio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493) Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CONTEXTO DE FLAGRANTE. DENÚNCIA DEVE SER RECEBIDA INTEGRALMENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que recebeu parcialmente denúncia contra Igton Barboza dos Santos, admitindo a imputação apenas do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e rejeitando-a quanto ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que a apreensão de drogas resultou de violação de domicílio. Consta da denúncia que o acusado foi surpreendido portando arma de fogo em via pública, evadiu-se para sua residência e, no interior do imóvel, foram localizadas drogas, munições e objetos relacionados ao tráfico. II. Questão em discussão Discute-se se a entrada dos policiais no domicílio do acusado, em contexto de perseguição imediata após flagrante por porte de arma de fogo, legitima a apreensão das drogas e demais objetos encontrados, autorizando o recebimento integral da denúncia. III. Razões de decidir 1. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova plena da ocorrência dos fatos. 2. O flagrante do acusado portando arma de fogo em via pública e sua fuga para o interior da residência constituem elementos objetivos suficientes a caracterizar fundada razão para o ingresso policial, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616). 3. A Constituição, ao excepcionar a inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito (CF, art. 5º, XI), não restringe a diligência apenas ao objeto inicial da perseguição, mas abrange todos os elementos ilícitos encontrados no mesmo contexto fático. 4. Diante da constatação de porte ostensivo de arma em via pública, era plenamente razoável que os policiais buscassem no interior da residência outras armas ou munições, tendo, no mesmo ato, apreendido drogas e objetos vinculados ao tráfico. 5. A eventual alegação de ilicitude da prova deve ser apreciada sob o crivo do contraditório, em fase de instrução, não sendo admissível rejeitar sumariamente a denúncia com base em controvérsia probatória ainda não resolvida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando fundado em perseguição imediata decorrente de flagrante por porte de arma de fogo em via pública. 2. A apreensão de drogas, munições e objetos relacionados ao tráfico, encontrados no mesmo contexto fático, constitui prova lícita. 3. A análise definitiva sobre a legalidade do ingresso domiciliar deve ocorrer em sede de instrução, não sendo cabível rejeição sumária da denúncia na fase inaugural. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000664-37.2025.8.05.0022, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo Ministerial, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator